Tribunal: STF
Processo: STP 993
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Pedido de suspensão de liminar. Anulação de eleição para mesa diretora. Necessária análise de legislação municipal e do mérito da ação principal.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que manteve a anulação da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal. 



2. Por seu caráter excepcional, o pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma ou para a discussão do mérito da ação principal. 



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



4. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Ubiretama/RS, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a qual manteve a anulação da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal.  



    2. Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em que se postula a anulação da eleição para a Mesa Diretora. O juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada, por entender que a eleição desrespeitou os prazos fixados nos arts. 12 e 31 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Contra a decisão, a Câmara Municipal interpôs agravo de instrumento com pedido liminar, que foi indeferido pelo TJRS, nos seguintes termos:  



    No mérito, em sede de cognição sumária, verifico que está demonstrada a probabilidade do direito da parte recorrida, uma vez que, a princípio, não restaram observados pela atual Mesa Diretora os preceitos e prazos do artigo 12, bem como do artigo 31 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ubiretama para inscrição de chapas de eleição aos cargos da Mesa da Casa Legislativa no exercício de 2024, sendo indeferido, de imediato, a inscrição dos autores sob alegação de intempestividade. De igual forma, está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a posse da nova Mesa Diretora está designada para o dia 31/12/2023, sendo os integrantes eleitos para mandato de um ano, o que poderá acarretar afronta ao Regime Interno da Câmara de Vereadores, além de descredibilidade da lisura do escrutínio frente aos munícipes de Ubiretama.  



    3. Em seu pedido de suspensão de liminar, a Câmara Municipal alega que o Poder Judiciário não tem competência para discutir normas regimentais, que constituem matéria interna corporis, salvo em caso de flagrante ilegalidade no processo legislativo. Em seguida, passa a discutir a adequada interpretação dos arts. 12 e 31 de seu Regimento Interno, para mostrar o equívoco da liminar concedida.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.  



    7. Por seu caráter excepcional, o pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. A análise a ser feita deve ser a estritamente necessária para verificar a possível lesão à saúde, à segurança ou à economia pública, sem grande aprofundamento no mérito da causa principal (SS 1.272 AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, j. 18.5.2001). No caso, seria necessário analisar a discussão de mérito da ação ordinária para determinar a correta interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal.  



    8. Há, ainda, um segundo obstáculo ao conhecimento do pedido: na origem, a questão central está baseada na interpretação do Regimento Interno da Câmara, que constitui legislação municipal. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender”. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidirá na hipótese, diante da ausência de violação direta à Constituição e da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    9. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente